Tribunal: TJDFT
Processo: 0002261-59.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOLO CARACTERIZADO PELA VONTADE DO AGENTE DE DENEGRIR E CONSTRANGER FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pela ré em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-la a 6 (seis) meses de detenção, como incursa nas penas do artigo 331 do Código Penal, a ser cumprida no regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos. Em seu recurso, insurge-se contra a sentença aduzindo que o crime de desacato viola a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica). Acrescenta que a prova oral produzida em juízo não demonstra a prática do delito de desacato, o qual exige o dolo específico, que consiste na vontade de ofender, humilhar, menosprezar o funcionário público em razão da sua função. Requer a absolvição com base no artigo 386, III ou VII, do CPP.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 46343581). Contrarrazões apresentadas (ID 46343583). Parecer do Ministério Público para conhecimento e não provimento do recurso (ID 46977404).
3. O Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que o crime de desacato (CP, art. 331) é compatível com o art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH). Logo, inexiste violação a preceitos constitucionais e ofensa direta à Constituição da República Federativa do Brasil. Precedente: (ARE 1225968 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-278 DIVULG 13-12-2019 PUBLIC 16-12-2019).
4. A autoria e a materialidade do crime de desacato restaram devidamente demonstradas pelo TC 150/2020 da 19a DP e pela prova oral produzida, sob o crivo do contraditório, além de terem sido corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal.
5. Ademais, os depoimentos das testemunhas foram condizentes entre e si e com as demais informações dos autos apontando e confirmando a conduta delitiva da ré que proferiu vários xingamentos às profissionais de enfermagem quando realizavam o trabalho de vacinação.
6. A configuração do crime de desacato exige apenas o dolo genérico de proferir ofensas e faltar com o devido respeito à função pública. Contudo, não prospera a alegação de inexistência de dolo específico, posto que a conduta da ré que proferiu, consciente e voluntariamente, palavras de baixo calão às servidoras, atinge o prestígio dos servidores e da Administração Pública e demonstra a presença de dolo específico da apelante concernente ao menosprezo pelo Poder Estatal, ultrapassando o limiar do mero inconformismo e desabafo.
7. Além disso, mostra-se irrelevante para afastar o dolo o estado de nervosismo e exaltação apresentado pela agressora, porquanto ânimo calmo não é exigência para configuração do crime de desacato, o qual é cometido, via de regra, em estado de ira. Dessa forma, o fato é típico, ilícito e culpável, não havendo causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 86, § 5o). Sem custas nem honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.